Tribunal: TJES
Processo: 0016512-51.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016512-51.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA HELENA DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PREVIDENCIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076. RECURSO PROVIDO.

1. Se a autora formulou dois pedidos e foi vencedora em apenas um deles, resta evidenciada hipótese de sucumbência recíproca.

2. A ordem parametrizada pelo art. §2º, do CPC é clara ao estabelecer que a verba honorária deve ser fixada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo que o critério “valor atualizado da causa” deve ser utilizado apenas quando não for possível mensurar a vantagem econômica auferida pela parte vencedora, como se verifica no caso em apreço, sendo vedada a utilização do critério da equidade
(Tema 1076)
.

3. Apelo provido para, reformando em parte a sentença guerreada, reconhecer a sucumbência recíproca e condenar ambos os litigantes ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada parte, observada, em relação à autora, a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0016512-51.2019.8.08.0048

Apelante:

IPS - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra

Apelada:

Sandra Helena de Souza

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela interpostas em face de sentença definitiva proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, apreciando ação Ação Ordinária Previdenciária ajuizada pela recorrida, julgou parcialmente procedente o pedido autoral
“[...]para tão somente determinar o cômputo dos dias de licença médica/auxílio-doença no tempo de contribuição da requerente, com o reconhecimento do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, nos termos do art. 3º da EC nº 47/05[...]”
, condenando o apelante ao pagamento da verba honorária sucumbencial fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por entender tratar-se de sucumbência mínima da autora. (fls. 359/369, integrada pelo ato de fls. 380/381)

Em suas razões, o apelante alega basicamente que a sentença deve ser reformada em parte, a fim de que seja reconhecida a sucumbência recíproca e a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. (fls. 386/391)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (fls. 394/402).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se o caso vertente enseja o reconhecimento de sucumbência recíproca, bem como se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados pelo critério da equidade.

Da análise dos autos observei que a pretensão autoral consistiu no pedido de
“[...]reconhecimento como tempo de contribuição do período em que a servidora esteve em gozo de licença médica e auxílio-doença, com a consequente concessão da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição integral e com paridade[...]”
e pagamento das
“[...]parcelas pretéritas desde o requerimento administrativo ate a data de sua concessão, com as devidas atualizações monetárias;”

Ao proferir a sentença, a Julgadora de origem julgou parcialmente procedente o pedido autoral
“[...]para tão somente determinar o cômputo dos dias de licença médica/auxílio-doença no tempo de contribuição da requerente, com o reconhecimento do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, nos termos do art. 3º da EC nº 47/05[...]”
, denotando evidente a ocorrência de sucumbência recíproca, já que a autora foi vencedora em um pedido e sucumbiu no outro.

Quanto ao critério de fixação da verba honorária em apreç
o, anoto que o art. 85, §2º, do CPC, prescreve expressamente que
“[...]os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa[...]”
.

A ordem parametrizada pela norma em comento, portanto, é clara ao estabelecer que a verba honorária deve ser fixada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo que o critério “valor atualizado da causa” deve ser utilizado apenas quando não for possível mensurar a vantagem econômica auferida pela parte vencedora, como se verifica no caso em apreço.

Além disso, sabe-se,
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, estabelecendo entendimento vinculante no sentido de que “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Nesse contexto, diante da sucumbência recíproca, entendo que a distribuição dos ônus sucumbenciais devem se dar na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, com a ressalva da condição suspensiva de exigibilidade do art. 98, §3º, do CPC, incluindo-se os honorários advocatícios que, diante das peculiaridades da contenda, tenho por adequado o parâmetro de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa fixado pelo juízo
,
por entender que tal quantia se demonstra adequada aos contornos fáticos e jurídicos da lide e obedece ao disposto no art. 85, §3º, I, do CPC, atendidos os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º, do mesmo comando normativo.

Pelo exposto, conheço e
dou parcial provimento
à apelação cível para, reformando em parte a sentença guerreada, reconhecer a sucumbência recíproca e condenar ambos os litigantes ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada parte, observada, em relação à autora, a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 30/09 a 04/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.